Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-27.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021323-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), EVERTON FALCOLNI VITOR - CPF: 062.172.401-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUÍNA (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JOSE CARLOS LOURENCO FILHO - CPF: 055.260.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.374.582-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA - CPF: 057.760.561-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDELI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 016.715.042-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA HORING - CPF: 035.721.491-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO ROCHA MARQUES - CPF: 060.003.661-83 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 069.928.921-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021323-27.2024.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON FALCOLNI VITOR
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa.

“Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021323-27.2024.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON FALCOLNI VITOR
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Falcolni Vitor, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, acusado de ter participado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 121, § 2º, I, III, IV e V, do CP (por 2x); art. 211, caput, do CP (por 2x), todos c/c art. 69, caput, do CP.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 234178680).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 235338188.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 235683194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024